Tribunal: TJDFT
Processo: 0716512-18.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DANO MORAL. VALOR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA PARTE, NÃO PROVIDO.
1. Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
3. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte ré a devolver o valor de R$80,00 e pagar o dano moral de R$2.000,00.
4. Em sede recursal, requer o autor a majoração do dano moral e a restituição da quantia de R$80,00, referente ao valor do curso.
5. Em contrarrazões, a ré/recorrida requer a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.
6. No tocante à restituição do valor pago pelo curso, a sentença recorrida condenou a ré ao pagamento da quantia de R$80,00, referente ao custo do serviço contratado, razão pela qual, neste aspecto, o recorrente carece de interesse recursal. Recurso não conhecido quanto ao pedido de condenação da ré à devolução do valor de R$ 80,00.
7. No tocante ao valor do dano moral, correspondente a R$2.000,00, configura-se que guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se adequado para representar uma compensação ao consumidor e, simultaneamente, um desestímulo à empresa fornecedora do serviço. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que é admitida a modificação do valor da indenização na via recursal, na hipótese de estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não configurada.
8. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46, da Lei no 9.099/95).
9. O recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.